Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-25.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEFICITÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré às seguintes obrigações: (i) restabelecer integralmente o serviço de iluminação pública no local indicado; e (ii) pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza do serviço prestado (uti universi); (ii) cumprimento da obrigação; e, (iii) danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A iluminação pública constitui serviço público essencial, de fruição coletiva, custeado por meio de contribuição específica, inexistindo relação jurídica de consumo entre a concessionária e o usuário individualmente considerado. Assim, afasta-se a incidência do CDC, sem prejuízo da análise da responsabilidade da recorrente à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No mesmo sentido: Acórdão 2038897, 0715744-19.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
4. O conjunto probatório evidencia que, à época do ajuizamento da ação, havia falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de iluminação pública no endereço rural indicado, situação que ensejou a concessão de tutela de urgência. O posterior cumprimento da obrigação não afasta o interesse da parte à tutela definitiva, para o efetivo reconhecimento do direito.
5. A falha na prestação do serviço de iluminação pública não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Os transtornos decorrentes da deficiência na prestação de serviço público essencial, quando não acompanhados de consequências excepcionais, não legitimam o direito à indenização por danos extrapatrimoniais.
6. Outrossim, o crime noticiado pela autora - roubo de seus pertences em local próximo de sua residência - configura ato ilícito praticado por terceiro, circunstância que rompe o nexo causal. Com efeito, não é possível atribuir à concessionária de serviço público de iluminação a responsabilidade por evento criminoso, porquanto a iluminação deficitária, quando muito, é condição facilitadora, mas não causa direta e imediata do crime praticado.
7. À luz do art. 37, § 6o, da CF, e da teoria do risco administrativo, a responsabilização civil do Estado exige prova de nexo causal direto e imediato entre a conduta apontada e o dano supostamente ocasionado, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para: i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038897, 0715744-19.2023.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2025.